Tribunal: TJDFT
Processo: 0744343-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0744343-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AUREA PEREIRA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707344-12.2020.8.07.0004, proposta em desfavor da Agravante por AUREA PEREIRA NOBRE, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura dos “procedimentos de ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (Transesofágico ou Epicárdico) e IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVAR AÓRTICA POR CATETER (TAVI)” (Num. 71857592 - Pág. 3 do Feito originário). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade da justiça à autora e a tramitação prioritária do feito (a autora é portadora de doença grave e possui idade superior a 80 anos). Anote-se. Diante da alegada incapacidade momentânea, nomeio a pessoa de MARIA DE FATIMA NOBRE PEREIRA como Curadora Especial da demandante para os fins deste processo. Anote-se (Curadoria ou como representante legal). Anote-se ainda a intervenção do Ministério Público. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por AUREA PEREIRA NOBRE em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, consistente na determinação à ré que suporte o ônus financeiro dos procedimentos de ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (Transesofágico ou Epicárdico) e IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVAR AÓRTICA POR CATETER (TAVI) com o seguinte material: 3 introdutores femorais 7F, 2 Manifolds, 2 transdutores de pressão, 2 extensões de alta pressão 1200 psi, 1 fio-guia 0,035” x 260 cm teflonado ponta reta, 1 fio-guia 0,035” x 260 cm teflonado ponta curva, 1 fio-guia 0,035” x 260 cm hidrofílico, 1 fio-guia 0035” x 260 cm Amplatz Super-Stiff, 1 fio guia Safari Extra-Small, 1 Cateter guia IM 6F, 1 Cateter angiográfico AR1 5F, 2 cateteres Pigtail 6f, 1 eletrodo de marcapasso temporário, 3 percloses proglide, 1 conjunto prótese valvar percutânea, cateter de entrega e sistema de carregamento Edward Sapien 3, tudoem conformidade com a lista de material para o procedimento prescrito pelo médico, conforme documento anexo aos autos. Narra a autora que, desde 1994, é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, tendo sido internada, em 13/08/2020, no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, com quadro de IC descompensada e tem diagnóstico ecocardiográfico de Estenose Aórtica grave, além de possuir HAS e antecedente de mastectomia com radioterapia e quimioterapia. Assenta que, em 26/08/2020, foi transferida para o Hospital Santa Lucia Norte, em Brasília, onde permanece internada, momento em que foi solicitado pelo médico assistente a realização do procedimento de implante de Valvar Aórtica por Cateter, tendo no mesmo relatório contra indicado de forma absoluta a troca por valvar convencional, em razão de radioterapia prévia do tórax, optando por troca percutânea (TAVI). Assevera ainda que teve negada pela ré a cobertura pelo procedimento TAVI, sob a alegação de que a autora deveria optar por formas equivalentes previstas contratualmente, a despeito da escolha específica médica sem a qual a autora poderá vir a óbito. Junta os documentos necessários, entre eles cópia dos documentos pessoais, carteirinha e comprovante de quitação das contribuições do plano de saúde, exames e relatórios médicos, lista de materiais, guia de solicitação e negativa do plano. É a síntese do essencial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar a autora com o plano de saúde vigente, isento de carências e com pagamento das contribuições aparentemente em dia; bem como da prova realizada de que é portadora de cardiopatia grave; como também pela negativa da ré acerca da cobertura do tratamento nos exatos termos e com os materiais indicados. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de morte, tanto considerando a doença em si, quanto a falta do tratamento indicado considerando a idade da demandante. Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Vejamos o julgado de caso similar: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA POR CATETER. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.’. 2. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que o tratamento com o procedimento de implante de Válvula Aórtica por Cateter estaria excluído da previsão contratual e não estaria previsto no rol de procedimentos médicos da ANS. 3. O Rol da ANS é meramente exemplificativo e não 'numerus clausus'. O desenvolvimento científico é mais célere do que os aspectos burocráticos da agência que regula a saúde no Brasil. O segurado não pode ficar à mercê da lentidão administrativa. 4. Eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado, fundada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. 5. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 6. Para a fixação do quantum considera-se a natureza jurídica da empresa ré, que é fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada juridicamente como operadora de plano de saúde na modalidade autogestão. 7. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1275902, 07036946320208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que suporte o ônus financeiro dos procedimentos de ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (Transesofágico ou Epicárdico) e IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVAR AÓRTICA POR CATETER (TAVI) com o seguinte material: 3 introdutores femorais 7F, 2 Manifolds, 2 transdutores de pressão, 2 extensões de alta pressão 1200 psi, 1 fio-guia 0,035” x 260 cm teflonado ponta reta, 1 fio-guia 0,035” x 260 cm teflonado ponta curva, 1 fio-guia 0,035” x 260 cm hidrofílico, 1 fio-guia 0035” x 260 cm Amplatz Super-Stiff, 1 fio guia Safari Extra-Small, 1 Cateter guia IM 6F, 1 Cateter angiográfico AR1 5F, 2 cateteres Pigtail 6f, 1 eletrodo de marcapasso temporário, 3 percloses proglide, 1 conjunto prótese valvar percutânea, cateter de entrega e sistema de carregamento Edward Sapien 3, tudoem conformidade com a lista de material para o procedimento prescrito pelo médico, conforme documento anexo aos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Diante do seu estado de saúde da autora e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a presente decisão força de mandado. Cite-se e intime-se com urgência e em regime de plantão do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Por fim, remeto os autos ao Ministério Público.” Formula a Agravante, inicialmente, pedido de gratuidade de Justiça. Alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o “procedimento da forma como pleiteado na exordial não é previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, este foi o motivo da não autorização do modo como requisitado pelo médico da autora” (Num. 20188591 - Pág. 14). Argumenta que o procedimento “extra rol obrigatório possui elevado custo e, em consequência, pode gerar um maior valor de honorário médico para o profissional que solicitou o procedimento e que executará a cirurgia” (Num. 20188591 - Pág. 14). Diz que em outro caso de negativa do mesmo procedimento, submetido à Justiça, houve a morte da Autora em decorrência de complicações. Discorre a Agravante acerca de sua natureza jurídica e ressalta a inexistência de finalidade lucrativa e, bem assim, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Invoca as Leis n.o 9.659/1998 e 9.961/2000 e afirma que “a Resolução Normativa No 428, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Também fixará os Eixos da Atenção à Saúde e atualizará as Diretrizes de Utilização – DUT, que são critérios que devem ser preenchidos para que a cobertura do procedimento seja obrigatória e liberada pelo plano” (Num. 20188591 - Pág. 21/22). Sustenta que “não se pode concluir outra coisa senão que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, ou seja, o rol é taxativo, não podendo as operadoras de saúde contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol” (Num. 20188591 - Pág. 22). Conclui a Agravante que o “procedimento TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA não se encontra listado no Anexo I da RN no 428/2017. Portanto, o procedimento em tela não possui cobertura em caráter obrigatório, em virtude dos riscos associados ao uso da tecnologia, destacando-se o óbito, AVC e lesões vasculares, além do aumento do risco relativo de morte, após a cirurgia nos primeiros 30 dias” (Num. 20188591 - Pág. 22). Acrescenta que “o procedimento TROCA VALVAR previsto no Rol não contempla o procedimento TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA, visto que o art. 12 da RN em comento estipula que as intervenções realizadas por técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I, de acordo com a segmentação contratada” (Num. 20188591 - Pág. 22). Argumenta que a negativa de cobertura com base em determinações legais não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil. Discorre acerca da força vinculante dos contratos. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência. Sem preparo. Mediante despacho de ID Num. 20230062, fora concedido prazo para que a Agravante promovesse a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 20405389 e 20405390). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707344-12.2020.8.07.0004, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar à Ré, ora Agravante, a cobertura dos “procedimentos de ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO (Transesofágico ou Epicárdico) e IMPLANTE TRANSCATETER DE VALVAR AÓRTICA POR CATETER (TAVI)” (Num. 71857592 - Pág. 3 do Feito originário). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, o seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da parte Ré, ora Agravante, quanto à cobertura do procedimento vindicado, qual seja, cirurgia para implante de Válvula Aórtica - TAVI, indicado para o tratamento da doença da Autora, ora Agravada. Nesse descortino, deve-se sobrelevar os princípios basilares da sociedade política brasileira, insculpidos em sua Magna Carta de 1988, quais sejam: a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, mesmo que em detrimento de eventuais direitos patrimoniais. Registre-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TROCA VALVAR POR VIA PERCUTÂNEA. TAVI. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, restou demonstrado nos autos, por meio de relatório firmado pela equipe médica e subsidiado por exames específicos, que havia contraindicação da intervenção tradicional para troca da válvula cardíaca em função do frágil quadro de saúde do paciente, o que acarretaria em elevação do risco de óbito. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1285840, 07020889720208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CUSTEIO DOS CUSTOS DE CIRURGIA DE TROCA VALVAR POR TRASCATETER - TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora a presente relação jurídica não reclame a incidência do Estatuto Consumerista, é necessário, ainda assim, que sejam observadas as normas gerais que orientam as relações contratuais, o que, por si só, atrai a aplicação de determinados princípios, como a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 4. Este Tribunal tem caminhado no sentido de reputar abusiva, mesmo nos contratos não alcançados pelo CDC, a conduta das seguradoras de planos de saúde que, sem qualquer fundamento razoável, limita a cobertura ao argumento de que não está amparado na listagem da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tendo em vista não só o caráter exemplificativo desse rol, como também a indicação do médico especialista. 5. Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 5.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 6. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o tratamento médico TAVI, troca valvar - implante transcateter de prótese valvar aórtica -, diante da situação delicada da paciente, idosa, hipertensa, ex-tabagista, com edema agudo de pulmão, dislipidêmia e portadora de estenose aórtica de grau grave, apesar da indicação da cirurgia por seu médico assistente, é abusiva. 7. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 8. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1284502, 07014660320208070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. ‘TROVA VALVAR’. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para ‘troca valvar por via percutânea – TAVI’. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que ‘aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’. 3. No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada tanto por ocasião do deferimento da tutela provisória, quanto no proferimento da sentença, ou mesmo na fase de cumprimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, diante da determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer. 7. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 8. Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação manejada pela autora conhecida e provida.” (Acórdão 1253168, 07090476120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de orientação, transcreve-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário’ (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020) 2. A orientação deste Tribunal Superior também é na direção de que ‘é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo’ (AgInt no REsp 1682692/RO, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019) 3. Esta Corte de Justiça entende, ainda, que ‘há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente’ (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto. 5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador